Tribunal: TJPA
Processo: 0811486-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811486-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

2. No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

3. Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual (Proc. nº 0808989-08.2023.814.0028), movida por ILSON PEREIRA DOS SANTOS, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato em discussão nesta demanda, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora...”

O agravante alega, em suas razões (ID 15176867), a legalidade da contratação e, ainda, que a multa cominada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, que a sua onerosidade excessiva possui aptidão para gerar enriquecimento sem causa.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pela cassação da decisão agravada ou revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão de ID

15559555, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 16015990).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência ante a não demonstração por parte da Agravada da ilegalidade nos descontos ou a prática abusiva por parte da instituição financeira e a desnecessidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário do recorrido decorrem de exercício regular do direito do agravante.

Ora, competia ao Banco acostar aos autos, o contrato firmado ainda que de forma digital e o comprovante de depósito do suposto empréstimo contratado, já que o argumento principal do recorrido na inicial da ação originária é exatamente o desconhecimento quanto aos empréstimos realizados em seu nome e a origem dos descontos e, por essa razão, o juízo singular entendeu que como se trata de prova negativa, as alegações da autora seriam suficientes, neste momento, a demonstrar a probabilidade do direito.

De fato, por enquanto, o banco agravante não conseguiu demonstrar que a agravada tenha firmado o referido negócio jurídico com desconto da margem no benefício previdenciário, o que inviabiliza a análise da existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, estando presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Outrossim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que não se exige grandes delongas para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024